Tribunal: TJDFT
Processo: 0707327-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova pericial inútil deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa.
2. A constituição do devedor em mora mediante o protesto do título ou a notificação por Cartório de Títulos e Documentos não constitui requisito necessário para o ajuizamento de ação monitória. Da mesma forma, a cópia da cédula de crédito bancário é prova apta a instruir o procedimento especial.
3. O Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de juros compostos (taxas capitalizadas) e, no caso concreto, há juros compostos com a definição da taxa efetiva contratada, para o que houve prévia, expressa e clara previsão no contrato, em harmonia com a previsão legal e orientação da jurisprudência.
4. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorre no caso.
5. É admitida a incidência da comissão de permanência nos contratos bancários desde que não cumulada a outros encargos.
6. Sendo incontroverso o inadimplemento dos devedores, imperativo reconhecer a incidência da cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida (art. 28, §1o, inc. III da Lei 10.931/04), não havendo falar, portanto, em irregularidade na avença.
7. Apelação conhecida e não provida.